Tribunal: TJBA
Processo: 8045654-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045654-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: MARTA MARANGONI Advogado(s):MATEUS DA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da autora Marta Marangoni, em ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito. O agravante alega cerceamento de defesa e requer a cassação da decisão para designação da assentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o juiz considerar suficientes as provas documentais já constantes dos autos. 4. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade da sua produção, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental adequada à formação do convencimento judicial. 6. No caso concreto, a controvérsia é essencialmente de direito e de natureza documental, de modo que a oitiva da parte autora não se revela imprescindível para a solução da lide. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 931; 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.072.903/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.074.049/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8014738-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 08.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8045654-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO ITAUCARD S.A. e como agravado MARTA MARANGONI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239